Tribunal: TJMT
Processo: 1026469-88.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026469-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Emprego irregular de verbas ou rendas públicas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL LEON BIALSKI - CPF: 151.546.648-50 (ADVOGADO), OSMAR MARQUES - CPF: 036.118.688-68 (EMBARGANTE), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (EMBARGANTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (EMBARGADO), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSMAR LINARES MARQUES - CPF: 277.713.648-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 694.973.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 023.607.231-54 (TERCEIRO INTERESSADO), URBANO DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 009.230.479-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JACOB FILHO - CPF: 736.643.168-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DISCUSSÃO A RESPEITO DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO INTERPOSTO – IMPERTINÊNCIA – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE DAS DECISÕES DE PRIMEIRO GRAU – APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES MERITÓRIAS INVIÁVEL NA VIA ELEITA –– EMBARGOS REJEITADOS.

Os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão ou contradição do acórdão, pois as razões implícitas em sua explanação, nada mais representam do que a pretensão de ver analisada amplamente a matéria, o que é inviável na via eleita, tendo em vista o entendimento consolidado de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua finalidade, ainda mais quando encontra-se pendente de julgamento o recurso adequado, no caso a apelação.

Inexiste omissão ou contradição no acórdão, sob a perspectiva de que o
decisum
não se pronunciou acerca da ausência de efeito suspensivo atribuído ao apelo interposto no Juízo de origem – questão que nem sequer foi ventilada na impetração –, além do que o mandado de segurança foi excepcionalmente conhecido apenas para análise de eventual teratologia, ilegalidade ou abuso de poder da autoridade judiciária de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pela defesa de
Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli
, contra o acórdão proferido por esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos autos do mandado de segurança n. 1026469-88.2020.8.11.0000, visando suprir pontos omissos e contraditórios do
decisum
deste Colegiado.

Nas razões do seu inconformismo, o embargante aponta que impetraram o referido mandado de segurança porque não foi atribuído ao recurso de apelação o efeito suspensivo.

Alega que na decisão que o recebeu nada consta acerca dos efeitos atribuídos ao apelo, bem como no acórdão impugnado, também nada foi abordado a este respeito. Assim, sob a ótica do embargante, está configurada a omissão.

Por outra vertente, entende que existe contradição no acórdão, visto que
“(...) registra que tem ciência da interposição de tempestivo Recurso de Apelação, pendente de julgamento (sem efeito suspensivo) e, mesmo assim, denega a segurança porque a via eleita não se presta a corrigir decisão contra a qual cabe outro recurso, com efeito SUSPENSIVO.”
(Id. 109234951, p. 6).

Prosseguem aduzindo considerações acerca da demora da tramitação do recurso de apelação interposto, e demais explanações ocorridas no Juízo de origem, e finaliza consignando que
“no presente caso, é adequada, sim, a via do Mandado de Segurança, já que o recurso ordinário previsto (Recurso de Apelação) não foi – nem poderia ter sido (Art. 597, CPP) recebido com EFEITO SUSPENSIVO.”
(Id. 109234951, p. 11).

Com essas considerações, em síntese, pede que os aclaratórios sejam acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada, e desfazer a contradição, e, via de consequência conferido efeitos modificativos ao acórdão.

Em caráter alternativo, pugna que seja recomendado ao Juízo de primeiro grau, o imediato processamento dos recursos de apelação interpostos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela rejeição dos embargos, ressaltando que o acórdão limitou-se a analisar a legalidade da decisão de primeiro grau, a qual está amparada em indícios de “confusão patrimonial das empresas” Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli e Rio Verde Ganha Tempo SPE, de modo que
“
não há que se falar em omissão ou contradição acerca do efeito suspensivo, tese essa que sequer encontra-se na inicial do Mandado de Segurança.”
(Id. 112678980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli
, contra o acórdão proferido por esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no dia 4.11.2021, nos autos do mandado de segurança n. 1026469-88.2020.8.11.0000, que, nos termos do voto condutor, de minha relatoria, à unanimidade, julgou parcialmente prejudicada a ação mandamental, e, na outra extensão, denegou a ordem, cuja ementa transcrevo:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS E ATIVOS FINANCEIROS – IRRESIGNAÇÃO – EMPRESA PRIVADA E PESSOA FÍSICA QUE NÃO POSSUEM LIGAÇÃO FINANCEIRA COM A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS, “GANHA TEMPO”, INVESTIGADA EM INQUÉRITO POLICIAL – PEDIDO PREJUDICADO EM PARTE – DESBLOQUEIO DETERMINADO EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA, PELO JUÍZO DE ORIGEM – INVIABILIDADE DO PEDIDO NA PARTE REMANESCENTE – INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA DA PESSOA JURÍDICA COM A EMPRESA INVESTIGADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – ORDEM DENEGADA. Tendo em vista que o Juízo de origem determinou o desbloqueio das contas e ativos financeiros da pessoa física, tem-se por prejudicado o pedido nessa parte. A impetração deve ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que decretou e manteve o bloqueio dos ativos financeiros do requerente, pessoa jurídica, sem aprofundamentos em questões meritórias, tendo em vista que contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento da constrição, formulado no Juízo de origem, já fora interposto recurso de apelação, que é o recurso correto, e encontra-se pendente de julgamento. Estando demonstrada, ainda que superficialmente, a confusão patrimonial entre a empresa jurídica, impetrante, com a empresa ora investigada, tem-se que o bloqueio de suas contas bancárias e ativos financeiros está, a princípio, justificado, não havendo, na hipótese, qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança, além do que a matéria exige profunda análise acerca de aspectos fático-probatórios, inviável na via eleita.”

Como cediço, os embargos declaratórios visam ver suprida eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do acórdão, exigindo, portanto, que esteja embasado em um de tais pressupostos.

No entanto, após análise dos autos, tenho como indiscutível a impertinência dos presentes embargos de declaração opostos, que, no presente caso, deixa patente a finalidade precípua de ver analisada questões incidentais que nem sequer foram objetos da impetração, além de, aparentemente, ver reapreciada a matéria já amplamente analisada no acórdão embargado.

Em primeiro ponto, quanto à alegada omissão, a bem da verdade, o embargante confunde-se em seus argumentos.

O artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal prevê que:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

Assim sendo, não é admissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional que defere o bloqueio de bens e valores, por se tratar de decisão definitiva que, apesar de não julgar o mérito da ação, coloca fim ao procedimento incidente.

E não é só, como exposto também no voto condutor,
o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.016/09, estabelece que não caberá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

A questão encontra-se inclusive sumulada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante a linha intelectiva da Súmula 267, no sentido de que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

A Súmula da Suprema Corte tem razão de ser, pois o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua finalidade, ainda mais que, no presente caso, como consta claramente no acórdão, “
já fora interposto recurso de apelação, que é o recurso correto, e encontra-se pendente de julgamento.”

A meu ver, pouco importa aqui se a decisão que recebeu o recurso de apelação em primeiro grau não discorreu sobre seus efeitos. Como bem esclarecido pelo douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça,
“não há que se falar em omissão ou contradição acerca do efeito suspensivo, tese essa que sequer encontra-se na inicial do Mandado de Segurança.”

Contudo, ainda assim, convém elucidar que o mandado de segurança foi excepcionalmente conhecido, apenas para analisar eventual teratologia ou evidente ilegalidade na decisão de primeiro grau.

O acórdão é bastante claro e de fácil compreensão, ficando nitidamente consignado que “
A impetração deve ser
excepcionalmente
conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que decretou e manteve o bloqueio dos ativos financeiros do requerente, pessoa jurídica (...).”

Ademais, convém rememorar ao embargante que o mandado de segurança é um remédio constitucional que tem como objetivo proteger direito líquido e certo – o que não ficou sobejamente comprovado dos autos.

Sem aprofundamentos em questões meritórias – até porque essa análise somente é possível no recurso adequado, que no caso é a apelação –
após análise daquela primeira decisão que deferiu o pedido de bloqueio dos ativos financeiros da empresa embargante, e, mais além, analisando inclusive a decisão posterior que manteve a constrição, não ficou constatada
ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão invectivada.

Igualmente, não há falar em contradição alguma pelo fato de a Corte ter reconhecido a pendência de julgamento do recurso de apelação – ainda que silente sobre seus efeitos – e ter denegado a segurança.

Como já exaustivamente dito, o mandado de segurança foi
excepcionalmente
conhecido, e ficou bem
frisado no acórdão que,
“
e
stando demonstrada, ainda que
superficialmente
, a confusão patrimonial entre a empresa jurídica, impetrante, com a empresa ora investigada, tem-se que o bloqueio de suas contas bancárias e ativos financeiros está,
a princípio, justificado
, não havendo, na hipótese, qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança, além do que a matéria exige profunda análise acerca de aspectos fático-probatórios, inviável na via eleita.”

Confere-se que não houve imersão aprofundada em questões meritórias, porque, repito mais uma vez, a via eleita é inapropriada para essa discussão, de sorte que o acórdão limitou-se a analisar se havia manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau.

Pelo exposto, portanto, concluo que sua irresignação não se funda nas condições exigidas pelo artigo 620 do Código de Processo Penal, bem como a pretensão aqui exposta não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 619 daquele
Codex,
razão pela qual
rejeito
os presentes embargos de declaração.

Contudo, pela plausibilidade da alegada demora da tramitação do recurso de apelação, no Juízo de primeiro grau, determino que seja notificado o magistrado singular para que promova o imediato processamento dos recursos interpostos, e, com a maior brevidade, remeta-os a este sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022